Tribunal: STF
Processo: ARE 1534991
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado, no que interessa:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VITIMA RELATOU OS FATOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REITEROU NOVAMENTE EM OUTRA OPORTUNIDADE. VONTADE EXTERNADA. TERMO DE REPRESENTAÇÀO. DISPENSÁVEL O FORMALISMO. PRELIMINAR DA DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL. - A representação insurge da manifestação da vontade do ofendido de ver instaurada ação penal contra o suposto autor dos fatos. Não exige rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo, bastando claro das declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal. - Preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099195, o benefício da suspensão condicional do processo é direito subjetivo do acusado, configurando vício insanável a sua não concessão, impondo a cassação da sentença. - Nos termos da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, com o advento da Lei n. 9 459/97, introduzindo a denominada Injúria Racial, criou-se mais um delito no cenário de Racismo, portanto, imprescritível e sujeito à pena de reclusão, nos termos do artigo 5º, XLII, da CF.V.V. - O crime do §3º do artigo 140 do Código Penal é de ação penal condicionada à representação da vítima e a sua ausência no prazo decadencial de 06 meses é causa de extinção da punibilidade. - Transcorrido o prazo prescricional desde o recebimento da denúncia e não ocorrendo a partir de então qualquer marco suspensivo ou interruptivo, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade, restando prejudicado o mérito do apelo.”(edoc. 26)  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram acolhidos (edoc. 32)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 1°, inciso III, 3º, inciso IV, 4º, inciso VIII, e 5º, inciso XLII, todos da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que “a aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95 ao crime de injúria racial, que exige uma criminalização mais rigorosa, ofende o princípio constitucional da proporcionalidade, no viés da proibição da proteção deficiente. (edoc. 37, p.10).



    Examinados os autos,decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).    



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente